Tribunal: TJSP
Processo: 2188181-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação comercial. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Decisão que deferiu tutela de evidência para desocupação do imóvel, independentemente de caução.
Caução oferecida no curso do processo. Questão superada.
Direito de retenção pelas benfeitorias realizadas. Sem adentrar ao mérito da controvérsia verifica-se a existência de cláusula contratual que

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação comercial. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Decisão que deferiu tutela de evidência para desocupação do imóvel, independentemente de caução.
Caução oferecida no curso do processo. Questão superada.
Direito de retenção pelas benfeitorias realizadas. Sem adentrar ao mérito da controvérsia verifica-se a existência de cláusula contratual que afasta o direito à indenização (e, consequentemente, à retenção) pelas benfeitorias na hipótese de descumprimento contratual. Alegada falta de pagamento e de desumprimento de decisão judicial transitada em julgado. Decisão que resulta de livre convicção e prudente arbítrio do magistrado
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2188181-87.2019.8.26.0000 - cs
Registro: 2020.0000403232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188181-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Cananéia, em que são agravantes
LINDBERG AMERICO e CESAR AUGUSTO GOMES, é agravado RODRIGO
LOPES KLEMKE.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2188181-87.2019.8.26.0000 - cs
VOTO N o: 36.044
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2188181-87.2019.8.26.0000
COMARCA: CANANÉIA
AGRAVANTES: LINDBERG AMERICO E CESAR AUGUSTO
GOMES
AGRAVADO: RODRIGO LOPES KLEMKE
JUIZ: THIAGO ZAMPIERI DA COSTA
Agravo de instrumento. Locação comercial. Despejo por falta
de pagamento cumulado com cobrança. Decisão que deferiu
tutela
de
evidência
para
desocupação
do
imóvel,
independentemente de caução.
Caução oferecida no curso do processo. Questão superada.
Direito de retenção pelas benfeitorias realizadas. Sem adentrar
ao mérito da controvérsia verifica-se a existência de cláusula
contratual que afasta o direito à indenização (e,
consequentemente, à retenção) pelas benfeitorias na hipótese de
descumprimento contratual. Alegada falta de pagamento e de
desumprimento de decisão judicial transitada em julgado.
Decisão que resulta de livre convicção e prudente arbítrio do
magistrado
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Lindberg Américo e César Augusto Gomes, nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança fundada
em locação imobiliária não residencial movida em face destes por Rodrigo
Lopes Kliemke, contra a r. decisão de fls. 326/328, que deferiu a tutela de
evidência, para determinar a desocupação voluntária do imóvel locado no
prazo de 15 dias
Sustentam os agravantes, em síntese,
que o pacto firmado entre as partes não era de simples locação, mas de
arrendamento, com a promessa de venda futura do imóvel, de modo que
fizeram investimentos no local para viabilizar a atividade. Argumentam,
dessa forma, que têm direito de indenização e retenção pelas benfeitorias,
porquanto não há no contrato cláusula de renúncia a tais prerrogativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2188181-87.2019.8.26.0000 - cs
Aduzem, ainda, não estarem presentes os pressupostos para a concessão de
tutela de evidência, pois não há abuso do direito de defesa e nem manifesto
propósito protelatório. Alegam, por fim, ser inadmissível a concessão da
liminar de despejo sem a respectiva caução, nos termos do artigo 59, § 1o,
da Lei no 8.245/91
Recurso regularmente processado,
com o pretendido efeito suspensivo (concedido pelo Exmo. Des. Mourão
Neto, fls. 33/334) e com resposta.
A C. 27a Câmara de Direito Privado
não conheceu do recurso, determinando a redistribuição, fls. 375/381.
Revogada
a
medida
liminar
anteriormente deferida e remetidos os autos à mesa para julgamento.
É o relatório.
De início, descabe nestes autos de
agravo de instrumento adentrar-se ao mérito da controvérsia.
A discussão, neste recurso, restringe-
se à existência, ou não, de condições para a manutenção da tutela
provisória deferida pelo MM. Juiz a quo, que determinou a desocupação do
imóvel no prazo de 15 dias.
Com efeito, cuida-se de ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança fundada em
contrato de locação imobiliária não residencial. Alega o autor que embora
o valor do aluguel tenha ficado definido em R$ 5.716,45 no julgamento da
ação revisional de aluguel, com trânsito em julgado, os locatários se
recusam ao pagamento integral, insistindo em pagar apenas R$ 2.000,00
mensais.
Por ausência de caução a liminar foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2188181-87.2019.8.26.0000 - cs
inicialmente indeferida, contudo, após contestação e réplica, o i.
magistrado reavaliou a matéria, concedendo tutela de evidência (artigo
311, do CPC) para determinar a desocupação voluntária do imóvel pelos
réus, no prazo de 15 dias.
Inicialmente, importa observar que
não obstante a ação de despejo seja regulamentada por lei especial,
possível o deferimento de tutela provisória fundada nas regras gerais
previstas no Código de Processo Civil (artigo 249 e ss., do Código de
Processo Civil) em qualquer procedimento, desde que atendidos os
requisitos de sua concessão como analisado pela decisão recorrida
A questão relativa à prestação de
caução, todavia, está superada, porquanto, como se verifica a fls. 334/345
dos autos principais, o autor, aqui agravado, ofereceu os direitos sobre os
próprios imóveis locados como garantia.
O recurso não perdeu seu objeto, no
entanto, restando analisar as alegações alusivas ao direito de retenção pelas
benfeitorias realizadas.
Na hipótese, as benfeitorias foram
livremente permitidas, como se extrai da cláusula 8 - DAS
BENFEITORIAS: “Os ARRENDATÁRIOS estão autorizados a
promoverem
toda
e
qualquer
benfeitoria
sem
a
necessidade de autorização expressa dos ARRENDANTES,
desde que para tanto obedeçam e cumpram os ditames da
lei cível e criminal, podendo subarrendar no todo ou
em parte o imóvel aqui tratado e descrito.”, fls. 38.
Num primeiro momento, parece que
não houve disposição em contrário no forma prevista no artigo 35 da Lei no
8.245/91: “Salvo expressa disposição contratual em contrário, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2188181-87.2019.8.26.0000 - cs
benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não
autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas,
serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.”.
No entanto, é preciso considerar o
disposto na cláusula 7 - DA MULTA RESCISÓRIA: “A parte que
der margem a rescisão deste compromisso, pagará à
parte inocente a multa correspondente ao valor integral deste contrato, e se por parte dos
ARRENDANTES, estes deverão indenizar os ARRENDATÁRIOS
por todas as benfeitorias por eles executadas no
imóvel, bem como sendo a culpa dos ARRENDATÁRIOS,
estes
perderão
em
benefício
dos
ARRENDANTES
as
benfeitorias ali promovidas.”, fls. 38
Ao que tudo indica, portanto, existe
ressalva quanto ao direito de retenção para os casos de descumprimento
contratual e a questão envolve alegada falta de pagamento (o que, até o
momento, não foi refutado pelos requeridos), além de descumprimento de
decisão judicial transitada em julgado.
Cumpre anotar, por fim, que a r.
decisão atacada encontra-se fundamentada e resulta da livre convicção e
prudente arbítrio do magistrado, não havendo, portanto, motivo
juridicamente relevante que determine sua reforma.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator